Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MICROEMPRESA. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da empresa autora.
3. Preliminar de gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Somente podem figurar no polo ativo perante o Juizado Especial as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei LC n. 123, de 14/12/2006, consoante disposto no art. 8o, inc. II, da Lei 9.099/95.
5. A certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal é documento hábil a comprovar a condição de microempresa, nos termos da Lei Complementar 123/2006. Precedente: (Acórdão n. 831609, 20140610038817ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 317).
6. No caso, verifica-se que a certidão simplificada da Junta Comercial do DF (ID 47443126) classifica a recorrente como Microempresa, portanto, apta a figurar no polo ativo do Juizado Especial.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, para que o feito retome o seu regular processamento.
8. Sem custas processuais nem horários advocatícios.